Tribunal: TJDFT
Processo: 0749762-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0749762-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES WILKER DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por CHARLES WILKER DE OLIVEIRA contra decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (ID 78315937), a qual indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que os crimes foram praticados com violência contra a mulher, circunstância impeditiva do artigo 1o, inciso XIV, do referido Decreto (execução penal n. 0014784-38.2018.8.07.0015). Em suas razões (ID 78315934), a Defensoria Pública do Distrito Federal sustentou que a decisão deve ser reformada, pois o agravante foi condenado por infrações penais do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 129, § 9o (lesão corporal), e 140, § 3o (injúria), ambos do Código Penal, as quais não constam do rol de crimes impeditivos do Decreto 11.846/2023. Ressaltou que um dos delitos cometidos é contravenção penal, a qual possui menor potencial ofensivo. Ponderou que reconhecer tratamento igualitário entre crime e contravenção para vedar o benefício afronta a garantia penal da proibição do excesso, desdobramento do princípio constitucional da proporcionalidade. Destacou que o Decreto n. 11.846/2023 vedou o benefício apenas aos condenados por crimes de violência contra a mulher previstos nas leis especiais taxativamente listadas no artigo 1o, inciso XIV (Leis n. 11.340/2006, 13.718/2018, 14.192/2021, 14.132/2021 e 13.641/2018). Pontuou que o Decreto anterior (n. 11.302/2022) vedava expressamente benefício aos crimes cometidos com violência doméstica. Todavia, ao editar o Decreto n. 11.846/2023, a Presidência da República não repetiu essa redação, especificando apenas as leis aplicáveis. Diante disso, aduziu que a decisão recorrida desrespeitou os princípios da separação de poderes e da legalidade ao invadir a competência constitucional do Presidente da República na edição do Decreto de indulto, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Alegou que estão preenchidos os requisitos objetivos do Decreto, bem como frisou que o artigo 1o, inciso XIV, do Decreto é norma de exceção, a qual não pode ser objeto de interpretação extensiva, sob pena de analogia in malam partem. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78315935). Decisão mantida em juízo negativo de retratação (ID 78315935). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 78713960). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem n. 0014784-38.2018.8.07.0015, verifica-se que as penas objeto do recurso interposto (artigo 65, da Lei de Contravenções Penais; artigos 129, § 9o e 140, § 3o, ambos do Código Penal - mov. 1.1, SEEU) constam como extintas nos autos da execução. Nesse cenário, não se verifica o pressuposto de admissibilidade relativo ao interesse recursal, já que o indulto incide sobre condenações em curso. Assim, eventual provimento do agravo não traria qualquer efeito útil ao apenado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente agravo em execução penal, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator